Tribunal: TJSP
Processo: 1002424-67.2019.8.26.0572
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c pedido de indenização por danos materiais e morais. Descontos efetuados no benefício previdenciário a título de 'Reserva de Margem Consignável'. Sentença de improcedência. Apelo do autor. Contratação que não apresenta qualquer irregularidade ou abusividade. Sentença confirmada. Honorários majorados nos termos do §11, art. 85, do Código de

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c pedido de indenização por danos materiais e morais. Descontos efetuados no benefício previdenciário a título de 'Reserva de Margem Consignável'. Sentença de improcedência. Apelo do autor. Contratação que não apresenta qualquer irregularidade ou abusividade. Sentença confirmada. Honorários majorados nos termos do §11, art. 85, do Código de Processo Civil. Recurso desprovido.